Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos da Lei n.o 9.099/1995 (art. 52, V) e do Código de Processo Civil, não cumprida a obrigação de fazer, o credor poderá requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que o juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado.
2. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos deve ter como parâmetro o valor monetário da obrigação que se tornou impossível, sendo admissível o seu arbitramento a partir da análise de valores em plataformas digitais do mesmo seguimento da Executada.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.